Tribunal: TJMT
Processo: 1002208-36.2023.8.11.0006
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1002208-36.2023.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ALINE DO NASCIMENTO FERREIRA - CPF: 984.420.821-15 (RECORRENTE), SANDRA ALVES VENDRAMEL - CPF: 457.352.632-34 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: A Dra. Márcia Borges S.C.Furlan promotora de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO
DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– CONCURSO PÚBLICO - PESSOA COM DEFICIÊNCIA (PCD) -
EXONERAÇÃO – A
NULAÇÃO UNILATERAL POR DECRETO -

AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO - VIOLAÇÃO DA AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO-

NÃO OBSERVÂNCIA DOS PROCEDIMENTOS PREVISTOS PARA PERÍCIA MÉDICA
- ILEGALIDADE DO ATO – DANO MORAL CONFIGURADO
- SENTENÇA REFORMADA- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

A desconstituição de ato de nomeação de servidor público, mediante ato de nomeação e posse e após 08(oito) meses de exercício, impõe a formalização de procedimento administrativo, em que se assegure, ao servidor demitido/exonerado, amplo direito de defesa.
A inobservância do procedimento de acordo com as normas que o regulamenta, causando para a recorrente, insegurança e receio, é contexto que tem aptidão para gerar danos morais. Além disso, ser exonerada ilegalmente de um cargo, ao qual

a obtenção se deu

por meio de esforços pessoais limitados, diante das necessidades especiais da recorrente,
são fatos que lhe causaram indiscutível constrangimento psíquico e social, extrapolando o mero dissabor, impondo ao ente recorrido o dever de indenizar.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado Cível
de
Aline do Nascimento Ferreira

Ação:
de Indenização por danos morais.

Sentença (Juizado Especial Cível e Criminal de Cáceres-MT, Id. 180383859
)
:
j
ulgou improcedente o pedido autoral, sob o fundamento de que
não restou comprovada, nos autos, a condição de pessoa com deficiência (PCD) da autora, ora recorrente
.

Recurso Cível Inominado (Id.
180383896
):
requer a reforma da sentença, a fim de que seja julgado procedente o pedido autoral. Sustenta que obteve prejuízos de ordem moral, em razão da ilegalidade do ato de
anulação da posse da recorrente.

Sem Contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EMINENTES PARES:

Trata-se de
ação indenizatória por danos morais proposta por
Aline do Nascimento Ferreira
em face do Município de Cáceres – MT., na qual objetiva a reparação pelos de danos morais em razão de anulação ilegal de posse em concurso público.

Verifica-se nos autos que a recorrente realizou o Concurso Público Municipal lançado pelo Edital n.º 03/2017 para o cargo de assistente administrativa, logrando êxito em ser aprovada em 6ª (sexta) colocação dos candidatos portadores de deficiência (PCD), vez que é portadora de esquizofrenia e transtorno bipolar (CID F20/G40/F31).

Por conseguinte, após aprovação, observa-se dos autos que a recorrente tomou posse no concurso público em 30 de janeiro de 2018, por meio do Decreto n. 002, de 04 de janeiro de 2018 e entrou em exercício em 31 de janeiro de 2018. Entretanto, a realização da perícia médica para comprovação da condição de pessoa com deficiência (PCD) ocorreu apenas em 30 de julho de 2018.

Da análise detida dos autos, constata-se que, somente após 08 (oito) meses, em 19 de setembro de 2018, foi publicado o Decreto n. 560/2018, que anulou a posse da recorrente, em razão da constatação, pela perícia médica, de que a servidora estava apta para a atividade laboral, não se enquadrando nas vagas destinadas a candidatos portadores de deficiências.

Em contraponto
, a recorrente obteve a sua reintegração ao cargo público por meio de Mandado de Segurança (1005685-43.2018.8.11.0006) após 2 (dois) meses de sua exoneração.

O ente recorrido, em verdade, goza de presunção de legitimidade dos seus atos, inclusive no que se refere ao poder disciplinar, cumprindo, entretanto, ao Poder Judiciário verificar os vícios de legalidade dos atos em questão.

Ocorre que, evidencia-se a existência de vícios de legalidade no que tange à realização da perícia e à publicação do Decreto n. 560/2018. Tendo em vista que a ausência completa de contraditório para demissão/exoneração no cargo público da recorrente.

Embora, o candidato devidamente aprovado em concurso público possa ser nomeado antes da realização da perícia para aferição da condição de deficiência,
a posse no cargo destinado a candidatos PCD fica condicionada à efetiva constatação dessa condição
.

Assim, em razão da posse da recorrente no concurso público em 30 de janeiro de 2018 e entrou em exercício em 31 de janeiro de 2018, com meses de efetivo exercício da função pública, qualquer ato demissional deve obedecer ao crivo do contraditório.

Não restou comprovado aos autos, que a recorrente foi intimada para exercer a defesa prévia da sua demissão, tampouco verifica-se a instauração de procedimento para anulação da sua posse. Ademais, ainda que eivado de ilegalidade, o ato de posse não pode ser revogado inaudita altera pars.

Outrossim, apesar de a administração poder rever ou anular seus próprios atos, quando eivados de irregularidades, não inclui o desfazimento de situações constituídas com aparência de legalidade, sem observância do devido processo legal e ampla defesa.

A desconstituição de ato de nomeação de servidor público, mediante ato de nomeação e posse e após 08(oito) meses de exercício, impõe a formalização de procedimento administrativo, em que se assegure, ao funcionário demitido/exonerado, amplo direito de defesa.

Posto isso, evidencia-se dos autos que a perícia médica de avaliação, a qual gerou a anulação da posse da recorrente, não foi realizada conforme a determinação do decreto nº 3.298, de 20/12/1999, que regulamentou sobre a Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, in verbis:

“Artigo. 43. O órgão responsável pela realização do concurso
terá a assistência de equipe multiprofissional composta de três profissionais capacitados e atuantes nas áreas das deficiências em questão, sendo um deles, médico
,
e três profissionais integrantes da carreira almejada pelo candidat
o”

Tendo em vista que a perícia realizada pelo ente recorrido foi de encontro com a regulamentação, pois, não restou comprovado aos autos que a perícia foi realizada por três profissionais, ou equipe multidisciplinar como determina o decreto nº 3.298, de 20/12/1999; eivado está o ato, cuja anulação se opera agora, diante do reconhecimento da falha.

Diante o exposto, da inobservância do procedimento de acordo com as normas que o regulamenta, causando para a recorrente, insegurança e receio, verifica-se contexto que tem aptidão para gerar danos morais. Além disso, ser exonerada ilegalmente de um cargo, o qual obteve por meio de esforços pessoais limitados, diante das necessidades especiais da recorrente,
são fatos que lhe causaram indiscutível constrangimento psíquico e social, extrapolando o mero dissabor, impondo o dever de indenizar.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.

Desta feita, restou satisfatoriamente demonstrado que
foi ilegal
a desconstituição de ato de nomeação da servidora pública recorrente
.
Portanto, a situação narrada ultrapassa o mero dissabor das relações da vida cotidiana, revelando dano moral à honra subjetiva da recorrente.

O ente estatal recorrido tem responsabilidade objetiva, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar, existindo, portanto, a comprovação da conduta lesiva do recorrido e os danos sofridos pela recorrente e o nexo de causalidade entre ambas, o dano mora resta
,
excepcionalmente, configurado no caso sub examine.

Como cediço, o valor a ser arbitrado a título de dano moral deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes.

Nesse sentido, valho-me da lição de SÉRGIO CAVALIERI FILHO
1
,
litteris:

Não há realmente, outro meio mais eficiente para fixar o dano moral a não ser o arbitramento judicial. Cabe ao Juiz, de acordo com o seu prudente arbítrio, atentando para a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor, estimar uma quantia a título de reparação pelo dano moral.

[...]

De igual modo, preconiza a jurisprudência do STF:

"[...] o valor da indenização há de ser eficaz, vale dizer, deve, perante as circunstâncias históricas, entre as quais avulta a capacidade econômica de cada responsável, guardar uma força desencorajada de nova violação ou violações, sendo como tal perceptível ao ofensor, e, ao mesmo tempo, de significar, para a vítima, segundo sua sensibilidade e condição sociopolítica, uma forma heterogênea de satisfação psicológica da lesão sofrida. Os bens ideais da personalidade, como a honra, a imagem, a intimidade da vida privada, não suportam critério objetivo, com pretensões de validez universal, de mensuração do dano à pessoa." (STF RE 447.584-7/RJ, Rel. Min. Cezar Peluso, j. em 28/11/2006).

No mesmo rumo são as lições do Colendo STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. (...) QUANTUM DA INDENIZAÇÃO. (...) 7. O critério que vem sendo utilizado por essa Corte Superior na fixação do valor da indenização por danos morais, considera as condições pessoais e econômicas das partes, devendo o arbitramento operar-se com moderação e razoabilidade, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso, de forma a não haver o enriquecimento indevido do ofendido, bem como que sirva para desestimular o ofensor a repetir o ato ilícito. 8. Ressalte-se que a aplicação irrestrita das "punitive damages” encontra óbice regulador no ordenamento jurídico pátrio que, anteriormente à entrada do Código Civil de 2002, vedava o enriquecimento sem causa como princípio informador do direito e após a novel codificação civilista, passou a prescrevê-la expressamente, mais especificamente, no art. 884 do Código Civil de 2002. 9. Assim, cabe a alteração do quantum indenizatório quando este se revelar como valor exorbitante ou ínfimo, consoante iterativa jurisprudência desta Corte Superior de Justiça. (...)” (STJ REsp 913.131/BA, Rel. Ministro CARLOS FERNANDO MATHIAS (JUIZ FEDERAL CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 16/09/2008, DJe 06/10/2008).

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
,
para reformar a sentença de origem e condenar o
Município de Cáceres – MT a
o pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 6.000,00 (seis mil reais) com correção monetária
pelo índice INPC/IBGE, a partir desta data, e acrescido de juros moratórios de 1% (um ponto percentual) ao mês, a partir da citação.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

JG

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2023